Tribunal: TJMT
Processo: 1009254-94.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009254-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JATOBA LOCACAO DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOSLTDA - ME - CNPJ: 86.700.275/0001-53 (AGRAVANTE), SHOPMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 14.928.859/0001-70 (AGRAVADO), SOARES & AGUIAR SOARES LTDA - CNPJ: 09.513.808/0001-47 (AGRAVADO), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1009254-94.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
: JATOBA LOCACAO DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOSLTDA – ME

AGRAVADOS
: SOARES & AGUIAR SOARES LTDA e SHOPMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE EEITO ATIVO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESPEJO IMEDIATO – DECISÃO IDÊNTICA PROFERIDA EM RECURSO CONEXO - PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO PREJUDICADO.

Resta prejudicado, pela perda de interesse recursal superveniente, agravo de instrumento interposto objetivando efeito ativo para concessão tutela de urgência para despejo imediato, quando outro recurso conexo com a mesma finalidade foi provido, com a concessão da tutela pretendida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JATOBÁ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME,
em face da decisão interlocutória que

nos autos da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueis Atrasados nº 1005165- 80.2023.8.11.0015
ajuizada em face de
SOARES & AGUIAR SOARES LTDA e SHOPMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
, que indeferiu o pedido liminar de despejo.

Em suma, aduz a agravante que em data de
01/01/2020
a agravada SHOPMAR COMERCIO E INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA, representada por seu representante legal, o Sr. CIRO JOSE SOARES, firmou com o Sr. GUNTER MASKE o contrato de locação do imóvel localizado na Av. das Figueiras, nº 140, Setor Industrial Norte, em Sinop/MT, objeto da matrícula nº 13.570 do CRI da Comarca de Sinop/MT, cujo valor da locação foi ajustado inicialmente em
R$ 3.924,00 (três mil novecentos e vinte e quatro reais).

Assevera que na mesma data, a agravada SOARES & AGUIAR SOARES LTDA, representada pelo Sr. CIRO JOSE SOARES, também firmou com o Sr. GUNTER MASKE o contato de locação do mesmo imóvel comercial, pelo mesmo valor de locação (
R
$ 3.924,00 (três mil novecentos e vinte e quatro reais)
.

Afirma que em data de
07/06/2022
a agravante adquiriu do Sr. GUNTER MASKE através de Escritura Pública de Compra e Venda, o imóvel comercial pelo valor de R$10.250.000,00 (dez milhões duzentos e cinquenta mil reais), conforme demonstrado no
RAI nº 1009258-34.2023.8.11.0000
, conexo a este, e que foi levado a registro perante o Cartório de Registro de Imóveis em data de
29/06/2022
.

Narra que, em
15/02/2022
, as pessoas jurídicas SOARES & AGUIAR SOARES LTDA e SHOPMAR COMERCIO E INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA ingressaram com a
Ação Renovatória de Locação de nº 1001861-10.2022.8.11.0015
, também em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em face de GUNTER MASKE, onde relatam serem locatárias do imóvel por mais de 10 (dez) anos, pleiteando a renovação do Contrato de Locação Comercial, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Também, e
m
27/12/2022
, foi protocolada a
Ação de Anulação de Negócio Jurídico Cumulada com Adjudicação nº 1021534-86.2022.8.11.0015
, trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, pelas pessoas jurídicas SOARES & AGUIAR SOARES LTDA. e SHOPMAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. em face de GÜNTER MASKE, MARLENE WALDOW MASKE e JATOBÁ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, onde explicam serem locatárias do imóvel objeto do litígio por mais de 10 (dez) anos, razão pela qual requerem a anulação do negócio jurídico por supostamente possuírem direito de preferência na aquisição do imóvel objeto da Matrícula de nº 13.570 do CRI da Comarca de Sinop/MT.

Relata que quando do ajuizamento da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento nº 1005165-80.2023.8.11.0015
, as agravadas não vinham realizando o pagamento e/ou depósito judicial dos aluguéis devidos.

Descreve que as agravadas se encontram em atraso com pagamento dos aluguéis referentes a seis meses, o que acrescido de juros, honorários contratuais, correção e multa moratória implica numa dívida no valor de R$ 229.705,34 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e cinco reais e trinta e quatro centavos).

Sustenta que após serem citadas dos termos da ação de origem, se manifestaram nos autos da
Ação Renovatória nº 1001861-10.2022.8.11.0015
informando que realizaram os depósitos dos aluguéis objeto da demanda e referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, assim como dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, num valor total de R$ 157.253,96.

Com essas considerações, pugna pelo efeito ativo para concessão da tutela recursal a fim de determinar o despejo das agravadas e, no mérito pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 167028165
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 169208658
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Tentada a conciliação no
Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, esta restou infrutífera (
ID nº 172498177
).

Sem informações do Juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Incialmente, vale salientar que o
presente recurso
, extraído da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueis Atrasados nº 1005165- 80.2023.8.11.0015
,
deve ser julgado na mesma sessão dos recursos conexos –
RAI nº 1005459-80.2023.8.11.0000
,

este interposto contra decisão proferida na ação conexa na origem, denominada
Ação de Despejo n
º
1001369-81.2023.8.11.0015
e
RAI nº 1009258-34.2023.8.11.0000
–,
este interposto contra decisão proferida na ação conexa na origem, denominada
Ação de Anulação de Negócio Jurídico Cumulada Com Adjudicação nº 1021534-86.2022.8.11.0015
.

Aliás, o presente recurso resta prejudicado – até porque, a pretensão deste recurso visa a concessão de efeito ativo para deferir a tutela de urgência para desocupação do imóvel por falta de pagamento. Ocorre que a mesma tutela de urgência foi concedida no
RAI nº 1005459-80.2023.8.11.0000
, conforme transcrevo adiante:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – TÉRMINO DA LOCAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO – NOTIFICAÇÃO DAS LOCATÁRIAS QUE TEM O MESMO REPRESENTANTE LEGAL – VALIDADE - AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO PRAZO LEGAL - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 59, § 1.º, INCISO VIII, DA LEI Nº 8.245/91 PARA CONCESSÃO DA LIMINAR – AJUIZAMENTO DE AÇÃO RENOVATÓRIA E ANULATÓRIA – FRAGILIDADE - DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

Para ser feita a denúncia do contrato a lei não exige forma especial para o ato, nem o seu recebimento pessoal pelo locatário, bastando a sua entrega no endereço do imóvel objeto da locação. O que importa é a finalidade ser atingida para informar ao locatário sobre a vontade do locador de reaver o imóvel, muito mais ainda quando o próprio representante legal das locatárias recebe a notificação.

Nos termos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei n. 8.245/91, nas ações que tiverem por fundamento o término do prazo de locação não residencial, será concedida a medida liminar para desocupação do imóvel, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e se a ação tiver sido proposta em até 30 (trinta) dias do decurso do prazo da notificação enviada ao locatário do intento da retomada do imóvel, o que ocorreu no caso.

Na hipótese, preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, há que ser reformada a decisão recorrida, sendo suficiente a alegação das agravadas de que ajuizaram ação renovatória e anulatória, cujo sucesso é pouco provável diante da fragilidade dos argumentos, maculado a sua probabilidade do direito.-”

Logo, com a concessão de tutela de urgência de despejo imediato em outro recurso conexo, resta prejudicado o presente recurso com a mesma finalidade pela perda superveniente do objeto.

Com essas considerações, nos termos do artigo 932, III, do CPC/15,
julgo prejudicado
o presente recurso por falta de interesse recursal superveniente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023